Tribunal: TJPA
Processo: 0876339-43.2018.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2024-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0876339-43.2018.8.14.0301

AGRAVANTE: DANIEL DE OLIVEIRA BASTOS, FELIPE BARILE DA SILVA, CANDIDATOS APROVADOS EXCEDENTES NOS CONCURSOS C-202 E 203 DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ., SOPHIA DE CASTRO SANTANA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVOS INTERNOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM BASE NO ART. 1.030, I, “b” do CPC. ALEGAÇÃO DE QUE A TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL Nº 837311/PI (TEMA 784/STF) DEVE SER INTERPRETADA A SEU FAVOR. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO SUBJETIVO E PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na 9ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno (Plenário Virtual de 13 a 20 de março de 2024), por unanimidade, em
negar provimento aos agravos internos em recurso extraordinário,
nos termos do voto do Relator, Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Vice-Presidente). Afirmou impedimento / suspeição o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes. Julgamento presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos (Presidente).

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0876339-43.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO

RELATORIA: VICE-PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVOS INTERNOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO

AGRAVANTES: SOPHIA DE CASTRO SANTANA, DANIEL DE OLIVEIRA BASTOS, FELIPE BARILE DA SILVA E CANDIDATOS APROVADOS EXCEDENTES NOS CONCURSOS C-202 E 203 DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTES: PEDRO BENTES PINHEIRO NETO (OAB / PA 12.816) e GIOVANNI BRUNO DE ARAUJO SAVINI (OAB / MG174298-A)

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno (ID 16685456), interposto por DANIEL DE OLIVEIRA BASTOS, FELIPE BARILE DA SILVA E CANDIDATOS APROVADOS EXCEDENTES NOS CONCURSOS C-202 E 203 DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ, e agravo interno (ID 16464995) interposto por SOPHIA DE CASTRO SANTANA, contra decisão (ID 16208305) que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento na alínea “b” do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, por estar o acórdão recorrido em conformidade com tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 837.311/PI (Tema 784).

As partes agravantes sustentaram, em síntese, que a mencionada tese deveria ser interpretada em seu favor, pois:
i)
demonstrada a ocorrência de preterição no certame ante a abertura de novo concurso durante a validade do concurso anterior, aliada à demonstração, pelo poder público estadual, da necessidade de preenchimento de vagas;
ii)
que a mencionada tese não faria nenhuma exigência quanto à existência de cadastro de reserva, e assim, deveriam ser asseguradas suas permanências no certame, diante da garantia ao seu direito subjetivo.

No agravo de ID n.º 16685456, alegou-se, também, negativa de prestação jurisdicional pelo não conhecimento dos embargos opostos contra o acórdão que julgou os embargos de declaração em apelação, além de violação ao princípio da isonomia, posto que a solução do presente caso mereceu tratamento diferenciado em relação a outro concurso estadual em que as partes resolveram transigir e convocar os candidatos excedentes.

O Estado do Pará apresentou as contrarrazões (ID 17444333 e ID 17444335), aduzindo que a decisão agravada aplicou as diretrizes do tema 784, evidenciando que a situação dos recorrentes não se enquadra em nenhuma das situações previstas, requerendo, ao final, o improvimento do agravo interposto.

É o relatório.

VOTO

Foi corretamente aplicada tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral nº 837311/PI (Tema 784), que trata do direito subjetivo à nomeação do candidato, aprovado fora do número de vagas, segundo o qual:

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”

Especificamente no caso, a turma julgadora entendeu que, em não havendo previsão editalícia de formação em cadastro de reserva, não haveria direito subjetivo à nomeação aos candidatos aprovados fora do número de vagas, pois,

“analisando os autos do processo originário, observa-se que os Editais C-201 e C-202, referentes aos cargos de Delegado, Investigador, Escrivão e Papiloscopista, previram, em seus itens 1.5, que
os concursos não visavam a formação de cadastro de reserva.
Por outro lado, em conformidade com o item 6.2.5 dos referidos instrumentos,
não seria permitida a chamada de candidatos para o Curso de Formação além do número de vagas previstas inicialmente
”
(...) “Nesse diapasão, (...) somente seria convocado para o ingresso na segunda etapa do concurso os candidatos que lograssem aprovação dentro do quantitativo de vagas inicialmente previsto, de modo que
, em conformidade com o texto legal, os remanescentes haveriam de ser automaticamente eliminados do certame
.
(...)
considerando-se que há vedação legal e editalícia quanto a não formação de cadastro de reserva nos concursos C-202 - nº 01/2016 – SEAD/PCPA e C-203 - nº 01/2016 – SEAD/PCPA, bem como pelo fato de a cláusula de barreira ser considerada constitucional pelo Pretório Excelso,
resulta disso inexistir direito subjetivo em favor dos apelantes/autores na espécie
. (Voto ID n.º 4036749).

O que se amolda ao entendimento jurisprudencial no sentido de que
“as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira ‘lei interna’ do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. De modo que, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital e as obrigações dos editais devem ter cumprimento compulsório, em homenagem ao art. 37, caput, da Constituição Federal
” (AgInt no RMS n. 65.837/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)

A decisão também enfatizou a inocorrência da preterição alegada posto que, durante a vigência do certame, apenas os candidatos aprovados dentro do número de vagas foram chamados. Transcrevo excerto elucidativo:

“Cumpre ainda ressaltar que em conformidade com as Portarias nº 22 e 23, ambas de 22 de janeiro de 2016 (id. 3351950, pág. 01), os Concursos C-203 e c-202 foram prorrogados pelo período de 1 (um) ano, prazo esse contados de 24/01/2019 e 26/01/2019, respectivamente. Assim, tem-se que ambos os concursos expiraram em 24/01/2020 e 26/01/2020, sem que os apelantes/autores tivessem sido nomeados.

Por sua vez, no que tange à tese sustentada no recurso dos apelantes/autores no sentido de que a comprovação da necessidade de vagas ocorreu no período de validade do concurso, tal discussão se mostra despicienda. Isso porque, como já afirmado,
para que surgisse o direito dos ora recorrentes ingressarem no Curso de Formação Profissional, além da existência de vagas, haveria a necessidade da ocorrência de preterição, o que de fato não ocorreu, dado que durante a vigência do certame não houve a convocação de nenhum candidato para os cargos ofertados nos concursos regidos pelos Editais C-202 - nº 01/2016 – SEAD/PCPA, 11 de julho de 2016 e nº C-203 - nº 01/2016 – SEAD/PCPA, 11 de julho 2016, além daqueles aprovados dentro do número de vagas ofertadas nos certames.

Nesse diapasão, em pese o esforço argumentativo dos recorrentes/autores, mostra-se descabido o pleito deles visando a convocação para a realização do Curso de Formação, em quaisquer das circunstâncias pretendidas. Ao contrário, surge pertinente a reforma da sentença requestada pelo recorrente/réu, diante das seguintes razões: a aprovação dos ora recorrentes/autores se deu fora do número de vagas, caracterizando-os como excedentes, sendo que nessa situação há mera expectativa de direito; ambos os editais do certame não previram formação de cadastro de reserva; há previsão legal e editalícia de eliminação de candidatos que não ingressarem no Curso de Formação Profissional, regra essa com constitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal e, finalmente,
não houve preterição de candidatados durante a vigência dos certames, posto que
inocorreu
nomeação de candidato para os cargos ofertados durante o interstício regular dos concursos
”.
(Voto ID n.º 4036749)

Desta forma, acertada a decisão que entendeu pela inexistência do direito subjetivo dos agravantes, seja pela inexistência de cadastro de reserva, seja pela inocorrência de preterição, sendo lícita sua exclusão do certame, restando plenamente aplicável ao caso a tese firmada no tema 784/STF.

Quanto às demais alegações, aponto que, tendo o órgão colegiado enfrentado todas as questões relevantes e imprescindíveis para a resolução do caso, “
não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram
” (AgInt no AREsp 2398120 / RS).

Tudo somado, voto pelo
não provimento do agravo interno
.

Escoado o prazo recursal, retornem os autos à Vice-Presidência para a análise do agravo em recurso especial interposto sob o ID 16685454.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

Belém, 20/03/2024